Tribunal: TJDFT
Processo: 0008182-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL MILITAR. FÉ PÚBLICA, CREDIBILIDADE, CONFIABILIDADE E HARMONIA COM ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2 – Restou assentado no Acórdão que os depoimentos prestados pelos policiais militares estavam em consonância com as demais provas colhidas, sendo admitidos conjuntamente com o restante do acervo probatório que se mostrou coerente e harmonioso.
3 – A hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve obedecer aos requisitos elencados nos arts. 44 e 77 do Código Penal. In casu, parte das circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu e ele é reincidente, o que inviabiliza a concessão da medida, nem se mostra socialmente recomendável.
4 - Embargos de declaração rejeitados.